Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTACULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REU MULTIREINCIDENTE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) saber se deve ser ou não mantida a conduta qualificada do crime de furto, em razão das provas produzidas; (ii) se o réu possui direito a utilização de critério de dosimetria mais benéfico; (iii) se o regime prisional foi proporcional ao caso julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 3.1. Além do mais, no caso dos autos, não consta nenhum indicativo de que a vítima teria motivos para incriminar um inocente, tampouco de que possuía desavença de ordem particular com o acusado, capazes de macular ou colocar em dúvida a sua palavra.
4. O réu não possui direito subjetivo à adoção de critério de dosimetria que lhe seja mais favorável, exigindo-se apenas que seja proporcional a conduta criminosa que foi praticada.
5. A existência de circunstância judicial negativa e a multireincidencia do réu são justas causas para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Precedentes.
6. A pena de multa mostrou-se desproporcional a conduta praticada e, assim, foi reduzida.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.